Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743460-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WENDELL DE SOUZA BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição, de próprio punho, do apenado WENDELL DE SOUZA BARROS, requerendo indulto pleno, comutação de pena, liberdade condicional e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu. Remetam-se os autos à il. Defesa para complementar o pedido, se o caso, e instrui-lo. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 13:40:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator